Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713740-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GUSTAVO NERES DE CASTRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, ROGERIO GUSTAVO NERES DE CASTRO, contra decisão que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais sob o n. 0705785-69.2020.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência. Verifico que foi proferida Sentença (ID 66448777), homologando o pedido de desistência formulado pelo autor, nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 20:18:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador